Tribunal: TJMT
Processo: 1000118-78.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000118-78.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE (AGRAVANTE), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (REPRESENTANTE), ROSEMARIE LUSTIG - CPF: 140.563.801-04 (AGRAVADO), JOSE OLIVA DE SANTANA - CPF: 594.175.951-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVANTE), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CHAMAMENTO DE TERCEIRO AO FEITO – LOTEADOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RECURSO PROVIDO.

Dentro da sistemática criada pela Lei 6.766/1979 (art. 40), a responsabilidade do município pela regularização
lato sensu
do loteamento é subsidiária, pois é necessário, primeiro, cobrar do loteador o cumprimento das obrigações que a legislação de regência lhe impõe para, depois, em caso de inadimplemento, exigir do Poder Público Municipal a execução de seu dever, à luz do princípio da indisponibilidade do interesse público.

A responsabilidade pelos supostos danos ocasionados à autora demanda dilação probatória. Logo, deve ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ainda mais considerando a responsabilidade subsidiária do município na eventual irregularidade na execução do loteamento pela construtora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’ OESTE
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais nº 1000431-74.2018.8.11.0011,
ajuizada por ROSEMARIE LUSTIG, indeferiu
o chamamento da CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA. ao feito.

Nas razões recursais, o ente agravante alega
“a necessidade de chamar a empresa que vendeu o referido imóvel a Autora, pois pelas narrativas, os lotes não devem estar em conformidade com os termos da Lei de parcelamento de áreas do Município”.
(
sic -
Id.29183479)

Aduz que
“a CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA, possivelmente, possa ter vendido área de Preservação Permanente (APP) e sua exclusão do polo, caso comprovado a sua culpa in procedendo, como estaria incluso no passivo da presente ação, possibilitaria sua penalização, em observância aos princípio básico do processo, como a economia processual e a duração razoável do processo”.
(
sic -
Id.29183479)

Ao final, pugna pela suspensão do feito, com o chamamento da Construtora Roberto Braga Ltda. ao processo.

O efeito suspensivo foi indeferido (Id. 29747957).

Contraminuta, pelo desprovimento do agravo (Id. 32274472).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, tendo verificado a inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo, deixa de emitir parecer (Id. 33508958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, registro que não é possível conhecer da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo ente agravante, justamente porque tal questão ainda não foi apreciada pelo Juízo
a quo
, fato que configuraria supressão de instância.

Na origem, tem-se a ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Rosemarie Lustig em desfavor do Município de Mirassol d’Oeste.

Consta na inicial que a autora adquiriu 02 (dois) lotes urbanos, no Município de Mirassol D’Oeste-MT, da Construtora Roberto Braga Ltda., localizados no Loteamento Parque Bandeirantes, identificados como 1 e 2, da quadra 15, com dimensão de 999,37 m2 (novecentos e noventa e nove vírgula trinta e sete metros quadrados).

Consta ainda que, muito embora o loteamento esteja devidamente aprovado pelo Município de Mirassol D’Oeste, este se utiliza dos lotes para passagem de um canal de drenagem e escoamento de águas pluviais sem o pagamento de qualquer contraprestação à autora, ora agravada.

Rosemarie Lustig alega que tentou solucionar o imbróglio extrajudicialmente, sem, contudo, lograr êxito.

Posto isso, requereu a concessão de tutela provisória de urgência consistente na suspensão da exigibilidade do IPTU incidente sobre os imóveis e, no mérito, a condenação do requerido na obrigação de fazer consistente na permuta dos imóveis, assim como ao pagamento de indenização por danos morais.

Como consignado no relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Mirassol D’Oeste contra a decisão que indeferiu o chamamento da Construtora Roberto Braga Ltda. ao feito.

Sem maiores delongas, tenho que prospera a irresignação recursal, pelos seguintes fundamentos.

Primeiro, porque Construtora Roberto Braga Ltda. teria comercializado os lotes objeto da presente lide e, não obstante a agravada mencione a existência de aprovação do loteamento, dentro da sistemática criada pela Lei 6.766/1979 (art. 40), a responsabilidade do município pela regularização
lato sensu
do loteamento é subsidiária, pois é necessário, primeiro, cobrar do loteador o cumprimento das obrigações que a legislação de regência lhe

impõe

para, depois, em caso de inadimplemento, exigir do Poder Público Municipal

a

execução

de seu dever, à luz do princípio da indisponibilidade do interesse público.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARCELAMENTO DO SOLO URBANO. REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO PRIVADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. ART. 40 DA LEI N. 6.766/1979. PROCEDIMENTO FACULTATIVO.

1. É facultativo o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.7661979, o qual possibilita ao município o ressarcimento dos custos financeiros pela realização de obras de infra-estrutura em loteamento privado irregular, quando o loteador não as realiza. Precedentes: AgRg no REsp 1310642/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 09/03/2015; REsp 859.905/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Rel. p/ Acórdão Ministro César Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 16/03/2012.

2. É subsidiária a responsabilidade do ente municipal pelas obras de infra-estrutura necessárias à regularização de loteamento privado, quando ainda é possível cobrar do loteador o cumprimento de suas obrigações.

3. Recurso especial não provido.

(REsp 1394701/AC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 28/09/2015)

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. RECURSO ESPECIAL. PODER-DEVER DO MUNICÍPIO DE FISCALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO.

1. Cuida-se de inconformismo do Município de Franca contra acórdão do Tribunal de origem que deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para decidir sobre a responsabilidade do citado Município pela regularização do loteamento, pois de forma omissa não atendeu os preceitos normativos constitucionais e infraconstitucionais que reservam ao ente público a competência para legislar, fiscalizar e ordenar o uso e ocupação do solo urbano.

2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em hipóteses como a dos autos, o regime de responsabilidade civil é de solidariedade na imputação e de subsidiariedade na execução. Assim, incumbe ao Município o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar loteamento irregular, daí sua responsabilização pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, atividade vinculada e não discricionária. Precedente.

3. A responsabilidade do ente municipal se refere às obras essenciais a serem implantadas, especialmente quanto à infraestrutura necessária para melhoria da malha urbana, como ruas, esgoto, energia e iluminação pública, de modo a atender aos moradores já instalados, sem prejuízo de ação regressiva contra os empreendedores. Precedentes.

4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.

(REsp 1739125/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 11/03/2019)

A priori,
não há como se afirmar, neste momento de cognição sumária, de quem seria a responsabilidade pelos supostos danos ocasionados à autora, ora agravada. Trata-se de matéria que demanda dilação probatória. Logo, deve ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ainda mais se se levar em consideração a responsabilidade subsidiária do município em eventual irregularidade na execução do loteamento.

Segundo, porque o chamamento do loteador ao processo não traz prejuízos à agravada e, como consignado pelo ente agravante, reflete em economia processual na busca da eventual indenização.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento para deferir o chamamento da Construtora Roberto Braga Ltda. ao feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020